Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-12.2019.8.11.0080
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 252.097.791-49 (RECORRENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), IVENS DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 121.669.858-90 (RECORRIDO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000335-12.2019.8.11.0080

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

WILSON FERNANDES DA SILVA

Recorrido(s):

IVENS DOS SANTOS CARNEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO COM ÁGIO. INSURGÊNCIA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE SALDO DO FINANCIAMENTO A MAIOR DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA À TÍTULO DE DANOS MORAIS EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO. VEDAÇÃO DO ART. 31 DA LEI N. 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

A manifestação do autor sobre a resposta do réu, inclusive quanto ao pedido contraposto, deverá ser feita na impugnação a contestação, a qual deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do término para apresentação da defesa, conforme consignado na audiência conciliatória, seguindo a orientação das Súmulas 11 e 12 da Turma Recursal.

2.

No âmbito dos Juizados Especiais, em sede de pedido contraposto, não é permitida a ampliação do espectro da lide, com o alargamento do objeto da controvérsia, fugindo dos parâmetros estabelecidos pelo autor, porquanto encontra vedação no artigo 31 da Lei n. 9.099/95.

3.

A pretensão indenizatória à título de danos morais, em sede de pedido contraposto, fundamentada em inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por terceiro estranho à relação jurídico-processual, foge ao objeto da lide que objetiva a cobrança por danos materiais decorrente de contrato de compra e venda de veículo automotor.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação
a improcedência dos pedidos iniciais face a ausência de provas do direito autoral
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao pedido contraposto.

Não se pode olvidar que, de acordo com a Lei n. 9.099/95, “
Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
” (LJEC, art. 31).

Desse modo, no âmbito dos Juizados Especiais, em sede de pedido contraposto, não é permitida a ampliação do espectro da lide, com o alargamento do objeto da controvérsia, fugindo dos parâmetros estabelecidos pelo autor, porquanto encontra vedação no artigo 31 da Lei n. 9.099/95.

Logo, a pretensão indenizatória à título de danos morais, em sede de pedido contraposto, fundamentada em inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por terceiro estranho à relação jurídico-processual, foge ao objeto da lide que objetiva a cobrança por danos materiais decorrente de contrato de compra e venda de veículo automotor.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo réu
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023